Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717226-14.2024.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GABRIEL LUIZ COSTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de remessa necessária da sentença de ID 67983606 proferida pela MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado por GABRIEL LUIZ COSTA RIBEIRO contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, em que o processo foi resolvido com exame de mérito, ao conceder a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a Polícia Militar do Distrito Federal receba a documentação do impetrante e considere cumprido o requisito de que trata o item 3.1.3 do Edital do certame, para posse e admissão no curso de formação de praças. Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença de ID 67983606, mas os autos foram remetidos para a instância recursal em razão da remessa necessária, consoante a certidão de ID 67983618. DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação sobre a remessa necessária, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.016/2019 e do inciso V do artigo 251 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo legal. Cumpra-se. Oportunamente, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 19:13:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora